Tribunal: TJDFT
Processo: 0018799-32.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0018799-32.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSIAS SILVEIRA, JUAREZ DA SILVA SALGADO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo do ofício retificador de ID 28060269 e seguintes, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar o novo valor global de R$ 51.712,04 (cinquenta e um mil, setecentos e doze reais e quatro centavos) ID 28060270. - Josias Silveira - Valor: 8.531,56 (oito mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos); - Juarez da Silva Salgado - Valor: 43.180,48 (quarenta e três mil, cento e oitenta reais e quarenta e oito centavos); Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac